Tribunal: TJPA
Processo: 0038023-38.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10080 - Telefonia
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038023-38.2011.8.14.0301
APELANTE: SANTA MARTA DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES DE CARGAS LTDA.

APELADO: CLARO S.A.

REPRESENTANTE: PROCURADORIA DA CLARO/EMBRATEL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA POR PARTE DA OPERADORA DE TELEFONIA. DEVER DE RESTITUIR O VALOR COBRADO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, ressalvados os casos de engano justificável, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

2. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida, a vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

3.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CLARO S/A,
em face da decisão monocrática de minha lavra – ID. 2967858, PÁG. 01/04, que deu provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pela agravada para alterar a sentença lançada pelo juízo de primeiro grau, reconhecendo o direito da apelante à repetição do indébito em dobro, mantendo nos demais termos da decisão
a quo
, ficando a agravante condenada à repetição do indébito em dobro, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data do pagamento, e de juros de mora, na forma simples, de 05,% ao mês, contados da data de citação.

SANTA MARTA DISTRIBUIDORA LTDA interpôs o recurso de APELAÇÃO CÍVEL atacando a
sentença proferida pelo JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BELÉM/PA, que nos autos da Ação de Repetição de Indébito em face
CLARO S.A, a qual
julgou improcedente em parte os pedidos formulados na inicial, vejamos:

(...)

III. Dispositivo Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, para condenar a parte ré à repetição do indébito, na forma simples, do valor de R$ 5.995,94 (cinco mil, novecentos e noventa e cinco reais e noventa e quatro centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data do pagamento, e, de juros de mora, na forma simples, de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, contados da data da citação. Tendo em vista que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência (art. 86, parágrafo único do CPC), estes que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, o que faço com fundamento no art. 85, §2º, do CPC. Havendo apelação, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, no prazo legal, caso queira. Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do para Pará, para os devidos fins. Após o trânsito em julgado, cumpridas as diligências necessárias, arquivem-se os autos, dando-se baixa no registro e na distribuição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Belém-PA, 6 (seis) de maio de 2019. ALESSANDRO OZANAN Juiz de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Alegou a apelante que faz jus a restituição em dobro dos valores cobrados a maior pela operadora de telefonia, pois foi vítima de cobrança indevida e irregular.

Assim, requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação a fim de que seja reformada a sentença apelada, condenando a apelada ao pagamento em dobro da quantia indevidamente cobrada e paga pela apelante, bem como a elevação do percentual do juros de mora de 0,5% para 1% ao mês.

A Claro S.A apresentou contrarrazões à apelação, oportunidade em que requereu a manutenção da sentença no que tange à repetição em dobro do indébito (Num. 2954862 - Pág. – Pág. 01/11).

Proferi a monocrática lavrada nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA POR PARTE DA OPERADORA DE TELEFONIA. DEVER DE RESTITUIR O VALOR COBRADO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, ressalvados os casos de engano justificável, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

Em suas razões recursais a
CLARO S/A/ (
ID.3282259), defende que os valores cobrados tidos como indevidos, decorrem dos serviços contratados pela agravada, bem como de sua utilização, e que o valor excessivo da fatura de janeiro/2011, decorre da utilização dos dados, conforme se verifica pela sua juntada pelo próprio consumidor às fls. 44, 47 e 59 dos atos, portanto não realizou cobrança do valor.

Argumenta, ainda, ser incabível a sanção que lhe fora imposta de pagamento em dobro, considerando que em nenhum momento ficou caracterizada a má fé da Agravante.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão monocrática, haja vista que totalmente descabida a condenação de repetição do indébito, pois assim se estaria imputando-lhe comportamento maliciosa, quando, na verdade, agiu de forma espontânea em exercício legal do seu direito e de boa fé.

Regularmente intimada, a agravada deixou de ofertar as contrarrazões ao recurso de agravo interno, conforme cert
ificado – ID. 3539019.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos já apresentados em sua defesa, cujo objetivo é rediscutir matéria.

Desse modo, conforme já mencionado na decisão monocrática recorrida, a restituição dos valores indevidamente descontados, a Primeira Turma de Direito Privado deste E. Tribunal tem entendimento que a mesma deve ser procedida em dobro, pois havendo cobrança indevida e não sendo justificável o defeito na prestação do serviço realizado, resta devida a repetição do indébito, prevista no parágrafo único, do art. 42, do Código Consumerista.
Verbis
:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO REALIZADO POR TERCEIRO, EM NOME DA AUTORA, JUNTO A NSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA JULGANDO PROCEDENTE A AÇÃO PARA QUE SEJA DEVOLVIDO EM DOBRO OS VALORES DESCONTADOS E DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). MOSTRA-SE INCONTROVERSO QUE A RECORRIDA IRIA PAGAR POR UMA DÍVIDA NÃO CONTRAÍDA, ORIUNDA DE UM CONTRATO, REALIZADO FRAUDULENTAMENTE POR TERCEIRO, AO QUE TUDO INDICA. A AUTORA/APELADA SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS, PORQUANTO COLACIONOU AOS AUTOS DOCUMENTO QUE COMPROVAM OS DESCONTOS INDEVIDOS. POR OUTRO LADO, O APELANTE NÃO LOGROU CUMPRIR COM O SEU ÔNUS, POIS NÃO COMPROVOU A OCORRÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA/APELADA. INÓCUA A TENTATIVA DE PROVAR QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E QUE O EMPRÉSTIMO FOI REALIZADO PELA AUTORA E NÃO POR OUTRA PESSOA.
DEMONSTRADA A MÁ-FÉ NO CASO DOS AUTOS, A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DEVE SE DAR DE FORMA EM DOBRO.
DANOS MORAIS REDUZIDOS PARA R$ 8.000,00 (oito mil reais). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (2017.02213538-17, 175.776, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-22, Publicado em 2017- 05-31).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS .COBRANÇA INDEVIDA– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO - FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA-CONTRATO NULO-DANO MORAL CARACTERIZADO RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS COBRADAS INDEVIDAMENTE. VALOR FIXADO NA CONDENAÇÃO EM DANO MORAL EM CONSON NCIA COM O PRATICADO PELO STJ - DECISÃO MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO.

1. A fraude, ao integrar o risco da atividade exercida pelo banco, não possui o condão de configurar a excludente de responsabilidade civil por culpa de terceiro, estabelecida no artigo 14, § 3º, II, do CDC.

2. Desconto indevido realizado em contracheque de aposentado, por empréstimo não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados.

3.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, ressalvados os casos de engano justificável, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

4. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido, atento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Valor fixado em consonância com o praticado pelo STJ. 5. À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso conhecido e desprovido.

(2017.02617185-24, 177.062, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-06-12, Publicado em 2017-06-23).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADO POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO IN RE IPSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO IMPREENDIMENTO. QUANTUM FIXADO EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. (2017.02075313-17, 175.144, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-05-22, Publicado em 2017-05-23)

No mesmo sentido, segue a presente decisão do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 1- (...). 2- (...). 3.-
(...). 4.- A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. 5.- O recurso não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 6.- Agravo regimental improvido.”.
(STJ - AgRg no AREsp: 357187 RJ 2013/0218788-0, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 10/09/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2013).

Assim, pelos fundamentos da presente análise, entendo que a restituição em dobro dos valores descontados é medida que se faz necessária.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno e mantenho a decisão monocrática tal como lançada nos autos.

É como voto

Belém, 13/04/2021